Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728823-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ASPRO - ASSOCAÇÃO DE PROVEDORES DO BRASIL em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Diz a autora que é representante dos provedores de internet no âmbito do Distrito Federal e do Estado de Goiás, na área específica de prestação de serviços de telecomunicações, na modalidade de serviço de comunicação e multimídia por fibra ótica, mediante a utilização da infraestrutura de postes desde a antiga CEB, atualmente NEOENERGIA, ora ré, sendo imprescindível a observância das disposições da Resolução Conjunta n. 1, de 24.11.1999 (ANEEL, ANATEL e ANP), que aprovou o Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo. Informa que vários associados da ASPRO celebraram contrato com a NEOENERGIA. A seu turno a Resolução Conjunta n. 4, de 16.12.2014 (ANEEL e ANATEL), disciplina especificamente o preço de referência para o compartilhamento de postes entre as distribuidoras de energia elétrica e as prestadoras de serviços de telecomunicações. Entretanto, a NEOENERGIA “ainda atua de forma completamente temerária, coagindo associadas da autora a firmarem contrato (tipicamente de adesão) com valores de tarifa muito acima daqueles praticados pelo mercado e extremamente superior aos valores de referência. As formas de coação são as mais diversas, como cortes dos cabos, imposição de acordos e confissões de dívida, rescisão de contratos vigentes, e mais”, simplesmente cortava os cabos de fibra ótica das associadas da ASPRO independentemente de prévia regularização ou negociação contratual. Desse modo, “como consequência, uma pluralidade de cidadãos acaba ficando sem acesso à internet. Estima-se que hoje sejam atendidas 500 mil pessoas pelos provedores associados à autora, o que leva a um número ainda maior de usuários, que estão espalhados, principalmente, nas áreas mais humildes do DF, onde as gigantes provedoras de internet sequer têm interesse em prestar serviços”, gerando, assim, verdadeira exclusão digital. Afirma que faz-se necessário coibir a prática abusiva de cobrança de preço público incompatível com os custos definidos pela ANATEL e de expedientes de coação criminosos tipificados pela Lei n. 12.529/2011. Requer desta forma, concessão da tutela provisória de urgência, liminarmente, para impedir a Ré de exigir valores acima do preço de referência das normas referenciadas (já atualizado para no máximo R$ 5,23), bem como negativar ou cobrar das associadas da autora os valores retroativos, ausentes de comprovação; e ainda em sede de urgência, requer seja possibilitado às associadas da Autora a pagar somente o valor de referência constante na Resolução da Anatel (atualizado para R$ 5,23), possibilitando o depósito judicial mensal dos valores incontroversos, em homenagem à boa-fé e à segurança jurídica. A ré apresentou-se antes mesmo de ser citada, com a contestação de id 162316215. Passo a decidir o pedido de tutela de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que pretende a autora seja fixado já no início do processo o preço de referência em R$ 5,23, impedindo a ré de negativar ou cobrar das associadas da autora os valores retroativos, ausentes de comprovação, deferindo o depósito judicial mensal dos valores incontroversos. Entendo que a autora não apresenta a necessária probabilidade do direito. Observa-se que a associação autora pretende tratar de forma igualitária todos seus associados, no entanto, em seu quadro existem empresas que já firmaram contrato para compartilhamento de estruturas com a ré e outras que ainda não firmaram. Com relação às primeiras, já existem contratos em vigor, e não há como o Poder Judiciário intervir, modificando cláusulas e valores, sem que antes seja verificado abuso ou ilegalidade no contrato, sob pena de ferir o princípio da pacta sunt servanda, causando insegurança jurídica, de forma que esta análise deve ser feita caso a caso, após a oitiva da parte ré. Com relação às empresas que não contrataram com a ré, é necessário que cada uma delas negocie com a ré as suas cláusulas, pois vige em nosso ordenamento, a livre disposição contratual, e cada empresa tem suas particularidades. Não pode o Judiciário, em tutela de urgência, determinar que a ré seja obrigada a contratar com empresas associadas da autora, em processo que discute preço de referência. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A ré já apresentou contestação. Venha a réplica. I.” A Agravante sustenta (i) que a Agravada tem coagido os seus associados, “por meio de cortes dos cabos, imposição de acordos e confissões de dívida, rescisão com contratos vigentes, a firmarem contratos (tipicamente de adesão) com valores de tarifa muito acima daqueles praticados pelo mercado e – especialmente – estabelecidos pelas resoluções como parâmetro”; (ii) que “não há qualquer margem para negociação do valor imposto pela Agravada"; (iii) que “em apresentação realizada por representante da própria anatel (sobre o processo de revisão normativa da regulamentação conjunta de compartilhamento de postes), ficou sugerido o preço de referência de R$ 4,77 e IPCA até a definição do preço em discussão”; (iv) que “o valor máximo chegaria a R$ 5,23 (cinco reais e vinte e três centavos), caso a Neoenergia se utilizasse da Comissão de Resolução de Conflitos, conforme determinam as normas de regência"; (v) que “faz-se necessária a declaração de exigibilidade apenas do valor de referência contido na Resolução, R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), ainda que tenham que ser corrigidos a R$ 5,23”; (vi) que “não se verifica a mesma pressão e coação da Neoenergia em relação à provedoras do porte da Oi, Vivo e Claro/Net”; (vii) que há “conduta discriminatória e anticoncorrencial por parte da Neoenergia, seja em relação à exigência do preço público relativo ao uso dos postes de energia elétrica, posto que não há qualquer publicidade em relação às empresas regularizadas e os valores cobrados”; (viii) que o perigo na demora é evidente tendo em vista que “os associados não possuem lastro financeiro e de faturamento para arcar com o elevado preço atualmente cobrado pela Agravada, podendo causar o colapso e falência dessas empresas caso esse pagamento seja imposto”. Requer a antecipação da tutela recursal “para impedir que a Agravada pratique qualquer ato desproporcional aos associados da Agravante, notadamente exigir valores acima do preço de referência das normas referenciadas (já atualizado para no máximo R$ 5,23), bem como negativar ou cobrar das associadas da autora os valores retroativos, ausentes de comprovação; c) Ainda em sede de urgência, requer seja possibilitado às associadas da Autora a pagar somente o valor de referência constante na Resolução da Anatel (atualizado para R$ 5,23), possibilitando o depósito judicial mensal dos valores incontroversos, em homenagem à boa-fé e à segurança jurídica”. Preparo recolhido (IDs 49091157 e 49091158). É o relatório. Decido. No Agravo de Instrumento 0732119-35.2022.8.07.0000, relativo a demanda entre as partes envolvendo a mesma situação jurídica, foi proferida a seguinte decisão: “A Agravada, na qualidade de concessionária do serviço público de energia elétrica (“detentor”), “deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis”, conforme prescreve o artigo 7o, § 1o, da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. § 1o O Detentor deve zelar para que o compartilhamento de infraestrutura se mantenha regular às normas técnicas e regulamentares aplicáveis.” As provas dos autos mostram que, no exercício desse munus, a Agravada vem notificando “ocupantes” para a regularização do compartilhamento da sua infraestrutura, tal como estabelece o § 3o do mesmo artigo 7o da Resolução ANEEL 797/2017: “Art. 7o o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços outorgados aos detentores. (...) § 3o o detentor deve notificar o ocupante sobre a necessidade de regularização da ocupação, nos termos do art. 4o da resolução conjunta ANEEL/ANATEL no 004, de 2014, sempre que for constatado: I - descumprimento às normas técnicas e regulamentares aplicáveis ao compartilhamento; ou II - ocupação à revelia. (...) § 5o Para os casos de que tratam o §3o, o detentor pode solicitar o traçado georreferenciado ou relatório fotográfico dos cabos já instalados em sua infraestrutura.” Todavia, há indicativos de que a Agravada vem aplicando penalidades pecuniárias exorbitantes e impondo atualizações contratuais com preço abusivo, o que, em princípio, viola o artigo 15, incisos IV e VI, do “Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo”, aprovado pela Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 15. Nas negociações entre os agentes não são admitidos comportamentos prejudiciais à ampla, livre e justa competição, em especial: (...) IV - exigência de condições abusivas para a celebração de contratos; (...) VI - coação visando à celebração do contrato;” Os preços do compartilhamento da infraestrutura “podem ser negociados livremente pelos agentes”, mas não simplesmente impostos, presente o disposto no artigo 21 da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 21 Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata o inciso IV do artigo 20, podem ser negociados livremente pelos agentes, observados os princípios da isonomia e da livre competição. Parágrafo único. Os preços pactuados devem assegurar a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento. A Agravante estipulou o preço de R$ 12,43 por “ponto de fixação”, valor que, além de não submetido a negociação, parece superar demasiadamente o “preço de referência” instituído no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, que assim dispõe: “Art. 1o Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução.” Tenha-se presente que o compartilhamento da infraestrutura da Agravada, conquanto sujeito a regulamentação técnica, não representa simples liberalidade, mas direito dos “prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo” a um preço justo e razoável, na esteira do que estatui o artigo 73 da Lei 9.472/1997: “Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.” Também parece que a Agravada não vem observando o prazo previsto no artigo 5o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014 para a adequação de cabos, fios, cordoalhas e outros equipamentos instalados, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 5o Observado o disposto no art. 11 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infraestrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta no 1, de 24 de novembro de 1999, a adequação ao art. 2o deve ocorrer quando a solicitação de compartilhamento for negada por indisponibilidade de Ponto de Fixação. § 1o Para atingir o limite estabelecido no caput do art. 2o, os Pontos de Fixação podem ser desocupados gradativamente conforme solicitações de compartilhamento para o poste. § 2o A distribuidora de energia elétrica deve notificar as prestadoras de serviços de telecomunicações acerca da necessidade de adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da resposta por ela elaborada à solicitação de compartilhamento recebida, podendo requerer das prestadoras de serviços de telecomunicações informações sobre compartilhamentos já existentes. § 3o As prestadoras de serviços de telecomunicações devem executar a adequação de ocupação dos Pontos de Fixação em até 150 (cento e cinquenta) dias após a data de recebimento da notificação de que trata o § 2o. § 4o A adequação da ocupação dos Pontos de Fixação é de responsabilidade das prestadoras de serviços de telecomunicações, inclusive quanto aos custos. § 5o No caso da desocupação gradativa a que se refere o § 1o, os custos decorrentes das atividades de acompanhamento e fiscalização estabelecidas no § 1o do art. 6o serão incorridos pela prestadora de serviços de telecomunicações a partir da desocupação do segundo Ponto de Fixação.” Portanto, a iniciativa da Agravada de regularizar o compartilhamento da sua infraestrutura aparentemente não vem respeitando as normas vigentes, valendo anotar que a cessação abrupta de contratos e a interrupção de serviços de telecomunicações e de internet vão de encontro aos interesses primordiais dos usuários, na linha do que prescreve o artigo 6o da Resolução Conjunta ANEEL, ANATEL e ANP 1/1999: “Art. 6o O compartilhamento de infra-estrutura entre os agentes dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo deve estimular a otimização de recursos, a redução de custos operacionais, além de outros benefícios aos usuários dos serviços prestados, atendendo à regulamentação específica de cada setor.” Conclui-se, assim, nesse ambiente de cognição sumária, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) decorre dos prejuízos às empresas e aos usuários dos serviços de telecomunicações e de internet. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada se abstenha de retirar equipamentos utilizados no compartilhamento da sua infraestrutura pelas empresas representadas pela Agravante e de impor confissão de dívida para a manutenção ou renovação dos contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 para cada hipótese de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas que vierem a se verificar cabíveis e adequadas. Fica ressalvada a retirada de equipamentos “em situações emergenciais ou que envolvam risco de acidente”, na forma do artigo 7o, § 7o, da Resolução ANEEL 797/2017. Intime-se pessoalmente para cumprimento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se.” O quadro fático e jurídico permanece o mesmo, pelo menos nesse ambiente de cognição sumária, o que autoriza a concessão parcial da tutela de urgência requerida. Com efeito, até o julgamento definitivo a Agravada deverá observar, na cobrança do “Ponto de Fixação”, o valor previsto no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, com a devida atualização monetária. Esse também é o parâmetro que deverá ser seguido para eventuais negativações por dívidas consolidadas: os débitos deverão ser calculados pelo mesmo valor e cobrados dos contratantes inadimplentes, deixando de existir, a partir daí, óbice à negativação em caso de persistência do inadimplemento. Essas medidas tornam desnecessária e inadequada a consignação em juízo do preço mensal de cada contrato, mesmo porque não poderão ser realizadas cobranças e negativações em desacordo com o valor do “Ponto de Fixação” em vigor. Demais disso, a petição inicial não atende, para a finalidade consignatória, a=à exigência disposta no artigo 542, inciso I, do Código de Processo Civil, máxime porque não são necessariamente homogêneas as situações contratuais de todos os associados da Agravante. Cabe ressalvar que não constitui objeto da demanda a invalidação de novos contratos ou de renegociações celebradas entre a Agravada e os associados da Agravante, de maneira que, em relação a estes, não se pode impor a limitação quanto ao valor do “Ponto de Fixação”. E mesmo que o fosse, não há indicativo de que os novos ajustes provieram de coação ou estabeleceram preços que inviabilizam a operação empresarial dos associados. Isto posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que, até o julgamento definitivo da demanda, a Agravada se abstenha de realizar cobranças e negativações adotando valor do “Ponto de Fixação” superior ao previsto no artigo 1o da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL 4/2014, sob pena de multa de R$ 10.000,00 para cada hipótese de descumprimento. Intime-se pessoalmente para cumprimento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator